Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-60.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005109-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GLORIA JUREMA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 460.390.581-53 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005109-60.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Glória Jurema Ferreira Oliveira

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de dezembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE (CONCOMITANTE). APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A empresa de telefonia que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, no valor de R$ 152,57, disponível em 29.08.2019, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

3. Verifico no extrato juntado a inicial que, além do débito questionado nos autos, a consumidora possui outro apontamento, comandado pela Club Mais Administradora de Cartões, concomitante ao apontamento objeto destes autos, ou seja, disponibilizado na mesma data do débito ora impugnado (29.08.2021), no valor de R$ 139,43.

4. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral e a alteração do termo inicial dos juros de mora, a sentença deve ser mantida.

5. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

6. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 152,57, e condenou a Recorrida a pagar a Recorrente à importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021